Tribunal: TJDFT
Processo: 0017883-63.2015.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
DECISÃO Instada a comprovar a alegada hipossuficiência, a parte apelante quedou-se inerte, conforme certidão de id 19561526. Diante disso, indefiro o pedido de concessão da gratuidade judiciária pleiteada. Por consequência, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para a parte apelante recolher as custas, sob pena de não conhecimento do apelo, por deserção, nos termos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil. Decorrido os aludidos prazos, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos a esta relatoria. Intime-se. Publique-se. Brasília, 29 de setembro de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator